Tribunal: CARF
Processo: 10314.013708/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/03/2011
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE À INFRAÇÃO ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a destempo.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser afastada somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição legal.
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do crédito tributário.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa regulamentar.

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.013708/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.198 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2022
Recorrente
CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENCIAMENTO DE
TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/03/2011
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
À
INFRAÇÃO
ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do
descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para
prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula
CARF no 126.
ATRASO
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO
INTEMPESTIVA.
CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV “E” DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei
37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a
destempo.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente
bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser
afastada somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição
legal.
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das
respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do
crédito tributário.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País,
responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive
penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo,
portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa
regulamentar.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.013708/2010-21
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.198 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.013708/2010-21

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de ilegitimidade passiva e de nulidade do auto de infração e, no mérito, em dar
provimento ao recurso voluntário, para fins de cancelar o lançamento impugnado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de Oliveira.
Ausente Conselheiro Carlos Delson Santiago.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 16-84.145,
proferido pela 17a Turma da DRJ/SPO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em
razão de infração capitulada no artigo 77 da Lei n° 10.833/03 arts. 43 e 61, caput e §§ 1° e 2°, da
Lei n° 9430/96, regulamentado pelos arts. 745 e 746, caput e §§ 1 0 e 2°, do Decreto n°
6.759/09.
O processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista nos artigos Art. 107, inciso IV, alínea 'e'
do Decreto-Lei n ° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n ° 10.833/03., às fls. 7-15.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a,
alegando, em síntese: ilegitimidade passiva, tendo em vista que atuou como agente e não como
transportador marítimo; vício formal no auto de infração pelo fato de a descrição dos fatos não
ter sido clara o que cerceou seu direito de defesa; a não caracterização da infração imposta pelo
fato de sua conduta não caracterizar o tipo legal que justifica a multa exigida; e, 4) a ocorrência
da denúncia espontânea.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, manteve a exigência
da multa, sob o fundamento de que ficou comprovada a infração que foi imputada a recorrente,
ou seja, a solicitação intempestiva da retificação dos dados básicos constantes dos CE,
sujeitando-a à multa regulamentar lançada e exigida; em relação à denúncia espontânea, que esta
trata da exclusão da responsabilidade por infração tributária, ou seja, exclui a aplicação da
penalidade correspondente à infração cometida, sendo que no presente caso, a multa foi
motivada por descumprimento de obrigação acessória.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário requerendo em
preliminar a nulidade do auto de infração (lançamento), ilegitimidade passiva, uma vez que
atuou como agente marítimo, representante do transportador marítimo; assim, a responsabilidade
tributária é do transportador, inexistindo amparo legal para a sua responsabilização; e, no mérito:
a não caracterização da infração imposta, tendo em vista que, de fato, não houve falta de
informações, mas sim a retificação intempestiva das informações já prestadas; eventual
incorreção não deve ser motivo para aplicação de multa com base no art. 107, inciso IV, alínea
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.198 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.013708/2010-21

“e” do Decreto-lei no 37/66; sua conduta não gerou prejuízo ao Erário, além de alegar o
entendimento da Cosit, na Solução de Consulta no 02 de 04/02/2016 e, por fim, 2.3) a ocorrência
da denúncia espontânea.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Pois bem. Analisemos as alegações da recorrente por partes.
PRELIMINARES:
1) Da Ilegimitidade passiva:

Em sua impugnação, afirma a ora Recorrente que teria agido como agente marí
timo e por representação, não lhe sendo cabível a imputação da penalidade.
Embora a recorrente trate a matéria legitimidade como preliminar, entendo que
nesse caso confunde-se com mérito vez que deve ser analisada sob o olhar da atividade
exercida e da atuação da empresa no processo aduaneiro.
Ocorre que, como se depreende do relato fiscal acima transcrito, a empresa Rec
orente foi identificada como verdadeiro transportador das mercadorias, não como agente marítim
o.
Aliás, não há nos autos nenhuma documentação que descaracterize as
informações
prestadas pelo
fisco, não houve juntada por parte da autuada de qualquer
documentação comprobatória de sua atuação como simples agente marítimo, razão pela
qual tomo como verdadeiras as alegações da autoridade fiscal.
Patente,
pois,
que os agentes marítimos são os
representantes dos navios e dos armadores nos portos, perante às autoridades governamentais e
portuárias. Assumem a administração de cada escala do navio, incluindo documentação
da embarcação e da carga, controles de origem fiscal, recolhimento de tributos, contato
com as autoridades e contratação dos diversos serviços necessários.
Ocorre que embora não sendo sujeito passivo o recorrente é contribuinte por
se tratar de responsável, nos termos do art. 121, I, do CTN, combinado com o art. 128,
do mesmo Digesto Tributário. Assim, se houver lei que determine a responsabilidade solidária, d
e modo expresso pelo crédito tributário a terceira pessoa vinculada ao fato gerador, a ela poderá
o Fisco dirigir a cobrança por eventual crédito tributário lançado. E o art. 32 do DL
37/66, estatui tal responsabilidade. Veja-se:
Art . 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto Lei no2.472 de
01/09/1988.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.198 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.013708/2010-21

I o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob controle
aduaneiro, inclusive em percurso interno;
Parágrafo único. É responsável solidário(...)
II o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35,de2001)
Da mesma forma, a responsabilidade de quem representa o transportador
é expressa nos termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma legal (DL 37/66), já
que respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer
forma, concorra para a sua prática, ou dela se beneficie.
Igualmente o art. 37 do DL 37/66, com a redação da Lei 10.833/2003, prevê
o dever de prestar informações ao Fisco nos seguintes termos:
“Art. 37.O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.”

Como se vê, a norma estabeleceu uma verdadeira equiparação entre os agentes
atuantes na operação aduaneira, esclarecendo qualquer dúvida quanto à possibilidade de penaliza
r aquele que deixou de agir nos termos da lei.

2) Nulidade do auto de infração:
A recorrente alega que a descrição dos fatos presente no Auto de Infração
encontra-se incorreta e incompleta, o que teria obstado o exercício do seus Direitos ao
Contraditório e à Ampla Defesa, o que, por si só, já demonstraria um vício formal do lançamento
a ensejar a sua nulidade.
Quanto à alegação sobre a descrição dos fatos estar inadequada, a meu sentir,
não procede.
Entendo que a descrição dos fatos imputados ao sujeito passivo encontra-se
corretamente narrada no Auto de Infração e comprova-se tal fato pela simples leitura das peças
recursais, onde se evidencia que a ora recorrente compreendeu perfeitamente do que era acusada
e, inclusive, pela robustez de suas peças recursais, pode exercer plenamente seus Direitos à
Ampla Defesa e ao Contraditório.
Assim, afirme-se que o Auto de Infração foi lavrado segundo os requisitos
estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, assim como não incorreu em
nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, logo, encontra-se
válido e eficaz. Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa.
Isto posto, passo a analisar o mérito.

MÉRITO

Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.198 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.013708/2010-21

3) Da não caracterização da infração/ Da retificação de informações/Da
denúncia espontânea:
Diante, da própria narrativa adota pelo AI, entendo que a situação trata-se de
retificação dos conhecimentos eletrônicos e não por prestação extemporânea de informações,
pois, a Recorrente tão-somente solicitou a inclusão de NCM nas declarações já prestadas.
Já a autoridade autuante equiparou a retificação do conhecimento eletrônico -
CE ao atraso na prestação da informação. A própria decisão recorrida, pelo teor de sua ementa já
reproduzida no relatório, considerou os fatos tratados no presente processo administrativo fiscal
como sendo de retificação extemporânea de informações.
Em tese, a súmula 126 do CARF impediria a aplicação da denúncia espontânea
ao caso, já que este instituto não deveria alcançar as penalidade infligidas pelo descumprimento
de deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância de prazos relacionados à
prestações de informações à administração aduaneira
Nestes termos, assiste razão ao argumento recursal de que, o que efetivamente
ocorreu foi a retificação de informações que foram prestadas anteriormente no prazo legal, de
acordo com o contido no Auto de Infração e da decisão recorrida.
No entanto, é relevante distinguir o enunciado da súmula ao presente caso em
concreto. Os fatos constantes nos precedentes que formaram a súmula não são os mesmos, na
medida em que, na totalidade desses precedente, o pedido de denúncia espontânea foi realizado
sobre o registro extemporâneo dos dados de operação de desconsolidação de carga, matéria
prevista e regulada na alínea “e” do inciso IV do Art. 107 do Decreto Lei n.o 37/66. Basta
conferir o conteúdo dos precedentes formadores da Súmula CARF n.o 126.
Por conseguinte, como bem argumento a recorrente, de se é transcrever a
ementa da Solução de Consulta Interna no 2-Cosit, emitida pela RFB em 4 de fevereiro de 2016:
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA
DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é
aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo
estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações
ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não
configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da
citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.” (nosso destaque)

Em caso semelhante ao presente, foi acolhida a tese de que a alteração ou
retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da multa estabelecida no art.
107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, conforme
diversos julgados no CARF.
E mais, a fim de reforçar a assertividade da aplicação da denúncia espontânea
no caso em concreto, a redação mais recente do § 2o do Art. 102 do Decreto-Lei no 37/66
determinou a aplicação da denúncia espontânea para os casos de natureza tributária e também
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.198 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.013708/2010-21

administrativa, determinação legal que é adequada para os casos em que houve retificação das
informações declaradas em DI (objeto da aplicação de multa de 1%):
“Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do
imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente penalidade.(Redação dada
pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988) (...) § 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação
de penalidades de natureza tributária ou administrativa, com exceção das penalidades
aplicáveis na hipótese de mercadoria sujeita a pena de perdimento.(Redação dada pela Lei no
12.350, de 2010)”

4) Da alegação de que não houve prejuízo para o erário

Quanto as alegações da recorrente de que não haveria prejuízo para o erário, é
que, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infração à legislação aduaneira
tem natureza objetiva, ex vi do disposto no parágrafo único do artigo 673 do Decreto no 6.759,
de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro), verbis:
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o)
Assim, não havendo comando legal aplicável à espécie, que disponha em
contrário, a responsabilidade pela infração à legislação aduaneira recai sobre aquele que a
infringiu, independentemente das circunstâncias que motivaram o seu descumprimento. Ainda
que o atraso tenha ocorrido em decorrência da ação de outrem, a responsabilidade permanece
configurada junto ao infrator, cabendo a este o direito de eventual ação de regresso contra
aquele, em uma relação entre particulares, não oponível à Fazenda Pública.
No entanto, como o caso em atento não se trata de atraso, mas tão somente de
retificações de informações, não há multa a ser aplicada.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de rejeitar as
preliminares de alegações de ilegitimidade passiva e nulidade do auto de infração e, no
mérito, por conceder provimento total ao Recurso Voluntário interposto, para fins de
cancelar o auto de infração.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.198 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.013708/2010-21

Fl. 249
DF CARF MF
Original